Tribunal: TJDFT
Processo: 0739303-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
D E S P A C H O A fim de instruir o pedido de preferência constitucional formulado no id 23978424, intime-se o(a) credor(a) ANTONIO CARLOS MACEDO JUNIOR para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, anexar aos autos: d) original ou cópia autenticada de relatório médico que comprove a gravidade de sua doença, acompanhado de diagnóstico específico e o número da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID) ou; e) apresentar laudo médico realizado por equipe multiprofissional e interdisciplinar que ateste que o(a) credor(a) é pessoa com deficiência, conforme disposto no artigo 2o da Lei no 13.146/2015, ou documento de órgão público que reconheça o(a) requerente como pessoa com deficiência. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 17 de março de 2021. PAC TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto